Tribunal: STF
Processo: HC 212536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 712.779/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, os pacientes foram presos preventivamente e pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e corrupção de menor (art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    Habeas corpus. Pacientes pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, II, III e IV, c.c. art. 14, II, do CP e art. 244-B, § 2º, do ECA. Pretendida revogação das prisões preventivas. Custódias que permanecem necessárias para a garantia da ordem pública em face da gravidade concreta da conduta. Vítima agredida por 4 pessoas, inclusive após estar caída ao solo e desacordada, com golpes, vários chutes, pisadas e pedradas contra sua cabeça, região vital. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas aos Agravantes, consistente em corrupção de menores e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, consoante se dessume do autos, supostamente, eles, contando inclusive com a participação de adolescente, teriam investido contra vítima, que não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor dos ora Agravantes. 



    IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - No mais, no que concerne ao pleito de anulação do acórdão objurgado, em razão de não ter sido acatada a oposição quanto à realização do julgamento virtual, não verifico, in casu, flagrante ilegalidade a ser sanada. Isto, porque consta, na fl. 34, do acórdão hostilizado, que "A fls. 65 os impetrantes requereram a remessa do feito a Julgamento Virtual", sendo que não há, ainda, qualquer documento acostado aos autos a demonstrar que a Defesa tenha impugnado o v. acórdão acerca da omissão da eg. Corte de origem em relação ao tema; restando evidenciada a hipótese de supressão de instância, o que obsta o pronunciamento desta Corte. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia, pois calcada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Enfatiza as condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido:



     
(…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar dos Pacientes, in verbis: 



    "A narrativa dos fatos disposta no relatório de investigações (fls. 72/91) ilustra a dinâmica e a ordem cronológica das agressões suportadas pela vítima, com imagens e vídeos que comprovam a gravidade concreta do delito. 



    Do que se pode ver, os agressores agiram com desnecessária crueldade e, apesar da vítima, já sem defesa, estar caída ao solo, não cessaram a violência. Não bastasse o cenário de terror já instalado e as inúmeras lesões sofridas, as imagens mostram ainda que um dos indiciados (Lucas fls. 20/22) retorna ao local e desfere vários outros golpes com uma pedra sobre a cabeça da vítima desacordada. 



    Pela maneira como praticada a ação criminosa, resta evidente a prova da periculosidade de cada um dos agentes. Nesse ponto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, há tempos, vem reafirmando o entendimento de que o modo como o crime é cometido revela a gravidade concreta da conduta, constituindo elemento capaz de demonstrar o risco social e, comisso, de justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (fl. 53). 



    Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar dos Pacientes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas aos Pacientes, consistente em corrupção de menores e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, consoante se dessume do autos, supostamente, eles, contando inclusive com a participação de adolescente, teriam investido contra vítima, que não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor dos ora Pacientes. 



    […]



    No que pertine à asserção da Defesa acerca da possibilidade de imposição aos Pacientes de medidas cautelares alternativas em detrimento da medida mais gravosa imposta, vejo que o pleito não merece provimento. Transcrevo para delimitar a quaestio excerto do v. acórdão, in verbis: 



    "[...] 



    Com efeito, há indícios de autoria e materialidade, conforme, inclusive, reconhecido em sede de pronúncia. Além disso, os pacientes estão sendo acusados de conduta grave, in concreto, visto que a vítima teria sido agredida, em tese, pelos pacientes e 2 comparsas, inclusive após estar caída ao solo e desacordada, com golpes, vários chutes, pisadas e pedradas contra sua cabeça, região vital, necessitando ficar em coma induzido e fazer cirurgias para colocação no lugar de seu maxilar e alinhamento de seu olho esquerdo. 



    Assim, denota-se o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, bem como a contemporaneidade da medida, não havendo constrangimento ilegal na manutenção das custódias para a garantia da ordem pública. 



    Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso, conforme os parâmetros do art. 282, I e II, do CPP, bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis" (fls. 35-36, grifei). 



    Sucede que a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. 



    Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    Esclarecido esse ponto, não há que se falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que a segregação cautelar restou suficientemente motivada, nos termos do art. 282, § 6º, e dos arts. 312 e 313, todos do CPP, bem como em atenção ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    […]



    Faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    De acordo com os autos, os pacientes estão sendo acusados de conduta grave, visto que a vítima teria sido agredida, em tese, pelos pacientes e 2 comparsas, inclusive após estar caída ao solo e desacordada, com golpes, vários chutes, pisadas e pedradas contra sua cabeça, região vital, necessitando ficar em coma induzido e fazer cirurgias para colocação no lugar de seu maxilar e alinhamento de seu olho esquerdo. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 



    Por fim, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente